Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0707751-27.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH DE AZEVEDO FIGUEIREDO APELADO: MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO, PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO, JOSE WAGNER BESERRA DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que não houve intimação dos apelados para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Sendo assim, nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora